Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO NO INTERIOR DE LOJA DE CONFECÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SÓLIDAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário demonstrar, sem resquício de indecisão, a autoria e a materialidade do delito. No caso em análise, os dois requisitos se encontram suficientemente comprovados, principalmente por meio de declarações emitidas em Juízo, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de absolvição, com base na aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Há que se dar crédito à versão apresentada pelos agentes do Estado, no caso, Policiais Militares, porque se dedicam, justamente, à preservação da ordem pública, mediante repressão imediata das infrações penais e porque aspiram colaborar, de forma direta ou indireta, na justa aplicação da lei penal. Em sendo assim, tais depoimentos só poderiam ser derrogados no caso de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu nos presentes autos, sendo certo, ainda, que as duas declarações se mostraram plausíveis, coerentes e harmônicas entre si.
3. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.